Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/58. FILHA MAIOR SOLTEIRA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MERAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIRO EM OCORRÊNCIAS POLICIAIS INDICANDO O MESMO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS VINCULANTES. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mero cruzamento de dados de duas ocorrências policiais lavradas há mais de vinte anos e nas quais duas partes declararam residir no mesmo imóvel, pode constituir indício para iniciar uma sindicância, mas são frágeis para se concluir pela existência de uma união estável, uma questão de estado.
2. Não se olvida que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Contudo, considerados os motivos ventilados para a suspensão ou cancelamento do benefício de natureza previdenciária; a força vinculante desses motivos (Teoria dos Motivos Vinculantes); atrelado ao fato de que o reconhecimento de união estável envolve questão de estado; é forçoso reconhecer a fragilidade dos elementos considerados para se deduzir que as partes mantinham união estável.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.